Tribunal: TJDFT
Processo: 0736328-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736328-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUDU CELULAR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ALVES REIS AGRAVADO: THIAGO DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DUDU CELULAR LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais de no 0741805-43.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva o bloqueio do valor de R$42.600,00, via SISBAJUD, da conta do agravado. A parte agravante aduz, em suma, que o agravado, na qualidade de funcionado da empresa agravante, teria confessado o desvio de vários celulares, o que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$200.000,00. Requer a concessão, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada recursal, que seja determinado o bloqueio do valor de R$42.600,00 da conta do agravado (ID no 75614482). Preparo regular – ID no 75616039. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação de conhecimento, pois não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC já que a ilicitude não pode ser presumida, além de a medida demandar dilação probatória. Contra essa decisão se insurge a agravante, requerendo a reforma da decisão agravada. No que tange à probabilidade do direito, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerente os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual indeferiu o pleito formulado pela agravante no tocante à concessão da tutela de urgência. Verifica-se que, de fato, faz-se necessário maiores esclarecimentos a respeito do indicado desvio de celulares. Isso porque a ilicitude não pode ser presumida, apesar das conversas extraídas a partir dos vídeos colacionados pela parte agravante. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pela agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada, sendo que o mérito da causa (direito da agravante à reparação do dano material e moral por conta do suposto desvio de aparelhos celulares pelo agravado, ou seja, de uma ilicitude) deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei). “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1190 STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a posse da agravante em cargo público de Professor de Educação Básica, do Quadro de Pessoa da Secretaria de Educação do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, com base no tema 1190 STF, pode ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal nomeie a candidata ao cargo público para o qual foi aprovada, apesar de estar com os direitos políticos suspensos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, é possível depreender do §3o, do referido artigo, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 4. Assim, conforme o entendimento firmado pelo STF, antes de ser determinada a nomeação, deve ser averiguada a compatibilidade do cargo público para o qual foi aprovada a candidata, cujos direitos políticos encontram-se suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, com a infração penal cometida. 5. Portanto, até que seja exercido o Juízo de cognição exauriente no primeiro grau, revela-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada, de modo a aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão trazida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para que seja aplicado o entendimento firmado pelo STF, por meio do Tema 1190, para que seja determinada a posse de candidata, aprovada em concurso público, que se encontra com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, deve ser averiguada previamente a compatibilidade do cargo com a infração penal praticada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1190. (Acórdão 1976480, 0742295-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.).” (Grifei) A partir do exposto, tem-se que deferir, nesse momento, a tutela de urgência seria indicativo de que o paciente realmente cometeu o ilícito, o que se confunde com o mérito da causa e demanda análise mais acurada das provas, o que, por certo, não se compactua com a presente fase, sem embargo de entendimento diverso quando do pronunciamento pelo Colegiado. Aliás, é necessário que o contraditório seja realizado, uma vez que a verba provavelmente tenha caráter alimentar e pode comprometer a subsistência do agravado. Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito. Ademais, ausente um dos requisitos para a concessão da medida, desnecessária a análise do segundo elemento, uma vez que para a concessão da benesse, os requisitos são cumulativos. Logo, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador